Tribunal: TJMT
Processo: 1018079-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1018079-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVADO: JOSÉ ALTAMIRANDA LIRA DE CARVALHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Município de Primavera do Leste, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal no 1005747-87.2018.8.11.0037 (PJe) promovida contra José Altamiranda Lira de Carvalho, suspendeu o feito executivo, em razão do parcelamento entabulado, entretanto, determinou que seria desnecessária a intimação da municipalidade ao fim do prazo, e que este deve prosseguir com o feito após o encerramento da suspensão.
As Agravantes pugnam, liminarmente, pela reforma da decisão recorrida, por entender que deve ser intimado ao final do parcelamento, em razão do que dispõe o artigo 25 da Lei de Execução Fiscal.
Afirma, também, que a manutenção da decisão pode acarretar na ocorrência da prescrição intercorrente, e consequentemente, a extinção do processo em razão deste instituto.
Pontua que ambos os argumentos seriam suficientes para assegurar a presença dos elementos essenciais – periculum in mora e fumus boni iuris – no feito, o que asseguraria a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo eles: o perigo da demora (periculum in mora); e, a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser indeferida.
Há de se registrar, também, que ambos devem estar presentes, não sendo suficiente apenas um deles. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja a decisão objurgada seja alterada e contemple a necessidade da intimação do Município no término do prazo de suspensão do feito.
Desde já é necessário registrar que, ao contrário do que foi disposto pelo Município de Primavera do Leste, o que se almeja é a atribuição de efeito ativo ao recurso, eis que o efeito suspensivo apenas iria interromper a eficácia da decisão, o que, ao analisar o Agravo de Instrumento, destoa do objetivo apresentado.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão presentes, ou seja, vislumbra-se a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. É necessário apontar que, como mencionado alhures, o Magistrado Singular suspendeu o feito executivo, em razão do parcelamento entabulado entre as partes.
Ocorre, contudo, que no mesmo ato, estipulou a desnecessidade da intimação da Fazenda Pública no término do parcelamento, eis que caberia à municipalidade prosseguir com a demanda.
De fato, é de responsabilidade do Exequente o prosseguimento da demanda ao término do parcelamento, contudo, este deve ser intimado ao final, a fim de tomar ciência e cumprir com a determinação judicial.
É cediço que, na hipótese do parcelamento, é indispensável a intimação da Fazenda Pública para que esta informe a situação do crédito tributário, seja o adimplemento da dívida, ou a ausência do pagamento integral.
Veja-se, inclusive, a jurisprudência dos tribunais pátrios:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO E ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR AO FINAL DO PARCELAMENTO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O parcelamento é causa de suspensão do crédito tributário, a teor do artigo 151 do CTN, cuja extinção só ocorre com o pagamento de todas as parcelas. Hipótese em que não cabe a presunção de pagamento, na ausência de manifestação da parte credora, por se tratar de crédito público, devendo ser intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, após decorrido o prazo de pagamento firmado no acordo de parcelamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento, No 70085073567, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 28-9-2021).
Constata-se, portanto, a presença do primeiro elemento.
Acerca do segundo elemento obrigatório, é certo que este se configura em razão do que foi disposto pelo próprio Agravante. Na hipótese do inadimplemento do parcelamento, e a ausência da intimação da Fazenda Pública no término do prazo, pode ensejar na prescrição intercorrente.
É necessário registrar que, consoante o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça acerca do referido instituto, a prescrição intercorrente já começou a fluir no feito originário, e embora esteja suspensa em razão do parcelamento, ao final, volta a fluir, o que torna indispensável a intimação da Fazenda Pública para prosseguimento da execução.
Dessa forma, DEFIRO o pleito liminar, a fim de conceder efeito ativo ao Agravo de Instrumento, e, ao menos neste momento, determinar que a Fazenda Pública Municipal seja intimada para dar prosseguimento ao feito ao final do parcelamento.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora